Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746408-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO LIMA DA LUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 2234812, haja vista o disposto no art. 1.012, § 3o, do CPC. Assim, preclusa a decisão de ID 22327188, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator